Tribunal: TJPA
Processo: 0007238-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007238-54.2015.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: LILIA BORGES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APENADA COM RETENÇÃO E MEDIDA ADMINISTRATIVA DE MULTA. ART. 231, VIII DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONTRARIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2005.1.016950-8. INSUBSISTENTE. ILEGALIDADE DA APREENSÃO DO VEÍCULO CONFIGURADA. PRECEDENTES. TESE DE LEGALIDADE DO LEILÃO PROMOVIDO PELA SEMOB E INCOMPATIBILIDADE DA TABELA FIPE COM O VALOR DE ARREMATE DO VEÍCULO.
INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO ACOLHIDA
. CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

1.
Apelação Cível
. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

2. O STJ no REsp 1144810/MG firmou a tese de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ.

3. Insubsistência da tese de que a apreensão se fundamentou em decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº
2005.1.016950-8. Processo sentenciado sob o comando de efetiva fiscalização de transporte irregular e clandestino no Município de Belém, sem a imposição de apreensão de veículos. Manutenção da sentença
ante a ilegalidade da apreensão do veículo da apelada.
Precedentes.

4. Tese de legalidade do leilão promovido pela SEMOB e incompatibilidade de aplicação da tabela FIPE com o valor de arremate do veículo.
Em nenhum momento, seja quando da apresentação da contestação, a defesa da apelante suscitou tais alegações, deixando para argui-las somente em suas razões recursais, configurando, portanto, em inovação recursal (art. 1.014, CPC/2015), logo, as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede recursal, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não foi comprovado nos autos.

5. Manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Decorrência lógica da sucumbência da apelante.

6. Apelação conhecida e não provida.

7.
Reexame Necessário conhecido de ofício
.
Manutenção da sentença em todos os seus termos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação e, CONHECER, DE OFÍCIO, DO REEXAME NECESSÁRIO, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 à 14 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0007238-54.2015.8.14.0301
– migrado para o PJE
) interposta pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB contra LILIA BORGES DE SOUSA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de nulidade de ato administrativo c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada pela apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Autora, e por conseguinte, condeno a SEMOB a pagar indenização por danos materiais, correspondente ao valor que custava o veículo à época em que foi leiloado, com base na Tabela FIPE vigente àquela data, o que deve ser apurado em liquidação
. Condeno ainda o requerido a
pagar à Autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescendo-se, em ambos os casos, juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno a SEMOB ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 10 de dezembro de 2019.

(grifo nosso).

Irresignada, a
SEMOB interpôs a presente Apelação
. A
duziu que a sentença contraria decisão interlocutória proferida na Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8 na qual teria sido determinada a apreensão de todos os veículos que estivessem transportando passageiros irregularmente, bem como, a impossibilidade de julgamento monocrático ante a controvérsia da matéria e legalidade da apreensão.

Aduz, ainda, legalidade do leilão promovido pela SEMOB, não sendo possível aplicar o valor da tabela FIPE com o valor de arremate do veículo, vez que incompatíveis; alega necessidade de exclusão da condenação em honorários de sucumbência, vez que não deu causa a demanda. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando as teses do apelante e, pugnando pela manutenção da sentença
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a legalidade da apreensão do veículo do Apelado em decorrência da alegada utilização do transporte clandestino de passageiros; incompatibilidade entre a tabela FIPE e o valor pelo qual o veículo foi arrematado, bem como, a necessidade de exclusão da condenação em honorários de sucumbência.

No que tange à apreensão de veículos em decorrência de transporte clandestino de bens e de pessoas, a matéria encontra-se pacificada no âmbito da jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal.

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Lei Federal nº 9.503/97, tipifica como infração administrativa o transporte remunerado de pessoas e de bens, quando o veículo não for licenciado para esse fim, impondo a seguinte penalidade:

Art. 231. Transitar com o veículo:

(...)

VIII -
efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo
; (grifo nosso).

Depreende-se da norma que a única penalidade prevista na lei de regência para a infração apontada é a imposição de multa, tendo como medida administrativa a retenção do veículo, sem qualquer previsão de apreensão. Com efeito, inexistindo expressa previsão na legislação federal, o ato de apreensão do veículo da apelada traduz-se em medida arbitrária e ilegal.

Neste sentido, o STJ consolidou que o transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente, fundamentada e suficiente para responder às teses defendidas pela parte embargante. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp n. 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973,
afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art.

231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal. 3.

O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito (ex vi do art. 262, § 2º, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ. 4. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça
, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ e, em consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 25/11/2016). – grifo nosso

Destaca-se que em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos o Colendo STJ já havia firmado tal posicionamento no REsp 1144810/MG, ao reconhecer que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, uma vez que a apreensão pela prática da infração prevista naquele dispositivo é medida ilegal. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.195.519 - DF (2010/0094216-0) RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX RECORRENTE : DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL PROCURADOR : MURILO DE ALMEIDA NOBRE JÚNIOR E OUTRO (S) RECORRIDO : ANTENOR GUIMARÃES ROCHA ADVOGADO : CARLOS ESTEVÃO MENDONÇA DE SOUZA E OUTRO (S) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. INFRAÇÃO. ART. 231, VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS. ART. 262, § 2º DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. ART. 543-C DO CPC. 1.
A retenção é medida administrativa que implica na manutenção do veículo no local até regularização da situação e ulterior liberação, enquanto que a apreensão é medida administrativa que retira o veículo de circulação levando-o para o depósito. 2. In casu, trata-se de infração descrita no art. 231, VIII, do CTB, que prevê a medida administrativa de retenção do veículo, por isso que revela-se ilegal a cobrança de taxas, despesas de reboque e diárias de depósito
(art. 262, § 2º do CTB). 3. Sob esse enfoque, a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1144810/MG, sujeito ao regime dos "recursos repetitivos", decidiu que: ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1.
A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC."(REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010) (...) 5. Recurso Especial a que se nega seguimento. Trata-se de recurso especial interposto por DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL, com fulcro no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementada: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CONDUTOR NÃO CARACTERIZADO COMO PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO APENADA COM MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO. REMOÇÃO E DEPÓSITO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Os
condutores que eventualmente pratiquem o transporte irregular de passageiros em não estando autorizados a explorar esse serviço, sujeitam-se exclusivamente ao preceituado pelo Código de Trânsito Brasileiro, pois, desprovidos da condição de permissionários de serviço público, não estão sujeitos à incidência da legislação local que regula o serviço público de transporte de passageiros. 2. As infrações de trânsito apenadas com a medida administrativa de retenção do veículo através do qual foram praticadas não autorizam a apreensão e remoção do automóvel, salvo se impossível o saneamento da irregularidade que ensejara a caracterização do ilícito no local em que fora cometido. 3. A apreensão e remoção do automotor através do qual fora praticada infração apenada com retenção, em inocorrendo a excepcionalidade, caracterizam-se como atos ilegais e abusivos que, ferindo o direito líquido e certo que assiste ao condutor de ser penalizado somente de conformidade com o legalmente prescrito, legitimam a liberação do automóvel independentemente do pagamento da multa imputada ou de quaisquer taxas de depósito (CTB, arts. 231, VIII, e 270, §§ 1º, 2º e 4º).
3. Apelação e remessa oficial conhecidas. Improvidas. Unânime."fl. 100 O Recorrente, em sede de Recurso Especial, sustenta, em síntese, que o entendimento perfilhado pelo Tribunal loca viola o disposto nos arts. 231, inciso VIII, e 270, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei nº 9.503/1997. Sem contra-razões (fl. 137), o recurso especial foi inadmitido no Tribunal local (fls. 138/141), subindo a esta Corte por força de provimento ao AG 1.147.566/DF (fls. 180/181). Relatados, decido. Preliminarmente, conheço do recurso especial, uma vez que a matéria foi efetivamente prequestionada, bem como demonstrada a divergência, nos moldes exigidos pelo RISTJ. Com efeito, a retenção é medida administrativa que implica na manutenção do veículo no local até regularização da situação e ulterior liberação, enquanto que a apreensão é medida administrativa que retira o veículo de circulação levando-o para o depósito. In casu, trata-se de infração descrita no art. 231, VIII, do CTB, que prevê a medida administrativa de retenção do veículo, por isso que revela-se ilegal a cobrança de taxas, despesas de reboque e diárias de depósito (art. 262, § 2º do CTB). Sob esse enfoque, a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1144810/MG, sujeito ao regime dos"recursos repetitivos", decidiu que: ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC."(REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010)À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008). Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 20 de setembro de 2010. MINISTRO LUIZ FUX, Relator (STJ - REsp: 1195519, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Publicação: DJ 27/09/2010). – grifo nosso

Os precedentes deram origem à Súmula 510 do STJ, que dispõe:
A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

De igual modo, corrobora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. O TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS É APENADO COM MULTA E RETENÇÃO DO VEÍCULO (ART. 231, VIII, DO CNT). ASSIM, É ILEGAL E ARBITRÁRIA A APREENSÃO DO VEÍCULO, UMA VEZ QUE A LEI APENAS PREVÊ A MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA, 2017.01147120-17, 172.139, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-24)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APREENSÃO DO VEÍCULO.

LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 510 DO STJ. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.
O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito.

3. Em reexame necessário, sentença confirmada em todos os seus termos. À unanimidade.

(TJPA, 2017.01131114-20, 172.040, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-23). – grifo nosso

PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Gabinete da Des.ª Maria de Nazaré Saavedra guimarães 4ª Câmara Cível Isolada APELAÇÃO N. 0047341-06.2009.814.0301 APELANTE: SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM PROCURADOR AUTÁRQUICO: SAMIR COSTA DEMACHKI - OAB/PA N. 18.851 APELADO: HERCULANO MENDES FRANCISCO ADVOGADO: EDINETH DE CASTRO PIRES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA: TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA - MATÉRIA OBJETO DE SÚMULA E DE RECURSO REPETITIVO - NEGATIVA DE PROVIMENTO - ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA.

DECISÃO MONOCRÁTICA Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto pela SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM, [...].
Nesse sentido, importante ressalvar, em que pese as razões recursais, que a questão se encontra superada como aponta a jurisprudência, oriunda do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo e Súmula, com destaque ao já, outrossim, decidido neste Tribunal: SÚMULA 510, STJ A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. RECURSO REPETITIVO N. 1.114.810/MG ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C do CPC. (REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010) Por fim, insta esclarecer, a teor do art. 932, IV, b do Código de Processo Civil que:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

DISPOSITIVO Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, IV, b do Código de Processo Civil. Serve a presente decisão como Mandado,
nos termos da Portaria n. 3731/2015-GP

publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém (PA), 18 de maio de 2016. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora (2016.01955213-11, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)). – grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. DECISÃO MONOCRÁTICA ÀS FLS. 86 A 89, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO,
POR ENTENDER QUE NO CASO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS A MEDIDA ADMINISTRATIVA CABÍVEL É A RETENÇÃO E NÃO APREENSÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ART. 231, VIII DO CTB. AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO Nº 144452 QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA EM TODOS OS SEUS TERMOS
. EMBARGOS ALEGANDO OMISSÃO E REQUERENDO PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NEGANDO PROVIMENTO. (2015.01647344-33, 146.078, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-14, publicado em 2015-05-18). – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DA APREENSÃO DE VEÍCULO DECORRENTE DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. DANOS MATERIAIS DECORRENTE DA COBRANÇA ILEGAL DE MULTA E TAXA PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 231, VIII DO CTB, QUE IMPÕE À CONDUTA A MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO DE VEÍCULO, CUJA LIBERAÇÃO NÃO PODE SER CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA. (PRECEDENTES STJ, INCLUSIVE SOB A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO). INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 510/STJ. MESMO A LEI MUNICIPAL Nº 2.411/09 ESTABELECER A MEDIDA DE APREENSÃO DE VEÍCULO PARA A INFRAÇÃO COMETIDA DEVE SER APLICADO O DISPOSTO NO CTB, PORQUANTO É COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE MATÉRIA DE PENALIDADE DE TRÂNSITO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO STF (ARE 639496/RG, Relator Min. Cezar Peluso). DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO E EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. PAGAMENTO EM DOBRO INVEDIDO. NÃO APLICABILIDADE DO CDC AO CASO, TAMPOUCO COMPROVADA A MÁ-FE DO CREDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSOS NEGADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 - Apreensão indevida de veículo decorrente de transporte irregular de passageiro no município de Ananindeua com a cobrança de valores para sua liberação, com fundamento na Lei nº 2.411/09 do Município de Ananindeua.

2 - Não tendo o autor comprovado a alegação de credenciado junto a AMTABEPA, ônus que lhe incumbia, incide na infração de trânsito prevista no artigo 231, VIII, do CTB, que prevê a pena de multa e a medida administrativa de retenção do veículo, sendo, portanto ilegal e abusiva a cobrança de taxa para sua liberação, estando a Sentença alinhada ao entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado no Enunciado da Súmula 510 que estabelece que "A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas" e no julgamento do RESP 1144810/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Precedentes desta Corte no mesmo sentido.

3 - Não há como ser acolhida a tese de legalidade da apreensão e cobrança de valores com fundamento nos artigos 80, inciso XXXIX e 83 da Lei Municipal nº 2.411/09, uma vez que conforme entendimento do STF, inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 639496 RG (Relator Min. Cezar Peluso, publicado no DJe de 31/8/2011), a lei municipal não pode instituir penalidade mais

gravosa que o Código de Trânsito Brasileiro, porquanto é competência privativa da União legislar sobre matéria de penalidade de trânsito.

4 - Deve ser mantida a sentença que aplicou ao caso o Código de Trânsito Brasileiro, cuja medida administrativa prevista para o transporte irregular de passageiros é a retenção de veículo que não permite o condicionamento de pagamento de despesas para sua a liberação. 5 – [...] CONHECIDOS e IMPROVIDOS, à unanimidade. Sentença mantida em todos os seus termos. (2015.02662449-33, 148.965, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-23, publicado em 2015-07-27). – grifo nosso

Esta 1ª Turma de Direito Público, inclusive já enfrentou a questão no julgamento da Apelação Cível nº 0013476-94.2012.8.14.0301, sob a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e na Apelação nº 0022221-04.2005.8.14.0301 de relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura. Por oportuno transcrevo trecho dos julgados, respectivamente:

Insta consignar que a determinação judicial que o apelante menciona fora expedido nos autos da Ação Civil Pública nº 20051016950-8, a qual foi prolatada sentença judicial na data de 10/01/2006, portanto, muito anterior à data da propositura desta ação, bem como da interposição da peça de defesa. Esta ação foi julgada procedente declarando a ilegalidade de transporte de passageiros de veículos de vans, peruas ou kombis no Município de Belém. Determinou ainda que a SEMOB/ CTBEL proceda a efetiva fiscalização para coibir a prática de atividade irregular, mas não determinou nenhuma apreensão de veículos, sendo tão somente o comando de fiscalização. Ressalto que esta decisão foi confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça no acórdão nº 110565
: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - PENA DE APREENSÃO DO VEÍCULO - ILEGALIDADE - LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA QUE PREVÊ PENA DE RETENÇAO E MULTA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Á UNANIMIDADE. 1. Infração de trânsito. Transporte irregular de passageiros. Violação ao art. 213, VIII do CTB. 2. Ilegalidade do ato de apreensão do veículo objeto da infração. Sanção cabível: Retenção. Expressa disposição Legal. Multa e despesas decorrentes da infração. 3. A determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 2005.1.016950-8, determina tão somente a efetiva fiscalização do apelante para coibir as atividades irregulares de transporte de passageiros, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. 4. Recurso Conhecido Improvido, na esteira do Parecer Ministerial à unanimidade.”

Dessa forma, não há como prosperar o argumento do recurso de apelação, eis que a decisão suscitada não determinou a apreensão de veículos, mas tão somente a efetiva fiscalização, não cabendo a apreensão de tais veículos sob pretexto de poder de polícia conferido à administração pública.

(TJPA, 2017.01625928-66, 174.043, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, publicado em 2017-04-26). (grifo nosso)

No mais, é necessário consignar que a determinação judicial que a Apelante menciona fora proferida pelo Juízo de Direito nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 2005.1.016950-8, cuja sentença pronunciada em 10/01/2006, julgara procedente o pedido, declarando a ilegalidade do transporte de passageiros em veículos como vans, peruas ou kombi e similares no município de Belém, bem como determinou que a Requerida -

à época, chamada CTBEL - procedesse a efetiva fiscalização, coibindo a prática da atividade irregular e clandestina de passageiros,
sem, contudo, haver determinação de apreensão de veículos, mas apenas fiscalização efetiva. Tal decisão fora confirmada pelo Acórdão nº 110.565 deste E. Tribunal, o qual transitou em julgado.

(TJPA, 2017.01728679-79, 174.324, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, publicado em 2017-05-04). (grifo nosso)

Nos autos da Apelação Cível nº 0001021-12.2011.814.0301, sob a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, decidiu-se no mesmo sentido:

(...) Pois bem, a matéria não dispensa grande discussão, uma vez que já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, como exposto alhures.
Ab initio, analisarei o primeiro argumento trazido à baila pelo recorrente, qual seja, a violação à sentença produzida em sede de Ação Civil Pública de número 20051016950-8. Apesar de não ter sido acostado aos autos o ato jurisdicional referido, tive acesso a ele mediante consulta ao portal eletrônico deste Egrégio Tribunal. Com efeito, a parte dispositiva única que forma coisa julgada na sentença, de acordo com o artigo 469 do Código de Processo Civil possui os seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO. JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial e, em consequência, declara-se a ilegalidade do transporte de passageiros em veículo como vans, peruas ou kombis e similares no município de Belém, Estado do Pará, determinando-se que a requerida proceda a efetiva fiscalização, coibindo a prática da atividade irregular e clandestina de passageiros, arbitrando-se pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão. Indeferem-se os autos de pedidos dos litisconsortes passivos facultativos.

Desapensem-se os autos de pedidos de particulares para que seja feita a redistribuição, uma vez que não cabe a figura de dependência, nos respectivos casos, em Ação Civil Pública. Custas de lei e honorários advocatícios, que se fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ambos pelos réus sucumbentes

Resta diáfano, portanto, que a decisão guerreada não viola a parte conclusiva retro transcrita, considerando que nela não foi determinada a apreensão dos veículos, mas apenas declarou-se a ilegalidade de transporte de passageiros em veículos como vans, peruas e similares, determinando-se que fosse feita a efetiva fiscalização, coibindo a citada prática irregular.

É imperioso ressaltar que o magistrado não especificou a medida, cabendo à Companhia de Trânsito de Belém defini-la de acordo com a sua competência legal, obedecendo o princípio de legalidade estrita inerente aos componentes da administração pública.
(...). (grifo nosso)

De igual modo, na Apelação Cível nº 2014.3.020823-6, sob a relatoria da Exma. Desa. Edinea Oliveira Tavares, seguiu-se o mesmo posicionamento.

(...)
Ademais, sobre a alegação de desrespeito a sentença nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 2005.1.016950-8, tenho que essa não merece acolhimento, pois referido julgado, declarou a ilegalidade do transporte de passageiros em veículos como vans, peruas ou kombis e similares no município de Belém, bem como determinou que a Requerida (CTBEL) proceda a efetiva fiscalização, coibindo a prática da atividade irregular e clandestina de passageiros, sem contudo haver determinação de apreensão de veículos, mas apenas fiscalização efetiva. Essa decisão fora confirmada pelo Acórdão nº 110565 deste E. Tribunal, o qual transitou em julgado.
(TJPA, 2016.00262244-95, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-11, publicado em 2016-02-11). – grifo nosso

Portanto, tendo em vista que a referida sentença não impõe que a Administração apreenda veículos em situação de transporte irregular, não há como legitimar o ato de apreensão por força de comando judicial.

Assim, considerando a inexistência previsão legal para tal penalidade em caso de transporte irregular de bens e passageiros no Código de Trânsito e a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação, declarando a nulidade do ato de apreensão.

DA TESE DE LEGALIDADE DO LEILÃO PROMOVIDO PELA SEMOB E DA INCOMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA FIPE COM O VALOR DE ARREMATE DO VEÍCULO

Em suas rações recursais, o apelante suscita a seguinte tese: legalidade do leilão promovido pela SEMOB. Da não utilização da tabela FIPE. Tabela FIPE incompatível com o valor de arremate do veículo.

Quanto aos argumentos apontados, observa-se que em sede de contestação o apelante não as suscitou, deixando para argui-las somente em suas razões recursais, configurando, portanto, em inovação recursal.

Segundo o art. 1.014, CPC/15, as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede de apelação, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, senão vejamos:

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no seguinte sentido, vejamos:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.972 - SP (2019/0015438-0). EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEL SUBUTILIZADO. PLANO DIRETOR MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO OU EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIOS. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE PONTOS CONSIDERADOS RELEVANTES.

1. Verificado não haver a origem se debruçado sobre determinada tese imprescindível ao correto deslinde da causa, embora tenha sido oportunamente instada a fazê-lo, estão configuradas a inobservância ao dever de prestação jurisdicional e a violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Francisco Falcão (Presidente), Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 19 de março de 2019 MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator” – grifo nosso

Neste sentido, tem decidido a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INERCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. 1. Opera-se a preclusão quando não interposto, em momento oportuno, agravo contra decisão interlocutória que indeferiu a dilação probatória 2. É vedado o conhecimento em sede recursal de matérias não impugnadas na contestação e não enfrentadas na sentença. 3. Preliminar rejeitada. Recurso não conhecido. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130710240228, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 178).” – grifo nosso

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. COBRANÇA SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA CONTESTAÇÃO. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O princípio da eventualidade impõem ao réu que alegue toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar posteriormente aquilo que não prequestionou, em razão da preclusão consumativa. 2 A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em 1º grau de jurisdição caracteriza-se como inovação recursal, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de violação do princípio de duplo grau de jurisdição. 3. É farta a jurisprudência no sentido de que os arts. 397, 462 e 517, do CPC, não permitem a juntada de documentos antigos na apelação, salvo se comprovado motivo de força maior que impediu a juntada anterior. 4. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. 5. Decisão unânime. (TJ-PE - AGV: 4189851 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 17/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2016).” – grifo nosso

Nos autos não há nenhuma comprovação da impossibilidade de indicar na contestação as inovadoras teses levantadas por motivo de força maior.

Nestas condições, com fundamento no art. 141, CPC/2015, que dispõe que o juiz deverá decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, rejeito o argumento acima mencionado.

No que diz respeito a sucumbência, a apelante alega ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, suscitando a incidência das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

As referidas Súmulas consubstanciam a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando se tratar de Mandado de Segurança. Ocorre que a demanda originária versa sobre ação ordinária, que não atrai a incidência dos enunciados sumulares. Logo, completamente insubsistente a insurgência.

A condenação em honorários advocatícios é consequência lógica da sucumbência da apelante, não havendo razões para reformar a sentença nesse aspecto.

Não havendo mais questões a serem apreciadas em sede de apelação, passo à Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO

Presentes os pressupostos legais, conheço de ofício da Remessa Necessária e ao fazê-lo, verifico que a sentença deve ser mantida pelos mesmos fundamentos que justificam o não provimento da apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO E CONHEÇO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA
, confirmando a sentença, nos
termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021